Tribunal: TJMT
Processo: 1015264-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015264-20.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA DA REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de autos de infração de trânsito, sob alegação de ausência de notificação válida. O recorrente pleiteia a anulação das penalidades impostas, enquanto o DETRAN/MT sustenta a regularidade dos atos administrativos e a responsabilidade do proprietário do veículo quanto ao pagamento das multas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ausência de notificação válida das infrações de trânsito, a justificar a nulidade dos respectivos autos de infração por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 282, § 3o, do CTB impõe o dever de notificação formal ao proprietário do veículo nas penalidades de natureza pecuniária, mesmo que a infração tenha sido cometida por terceiro.
4. A Súmula 312 do STJ exige a dupla notificação (autuação e penalidade) para a validade do processo administrativo sancionador no âmbito do trânsito.
5. O sistema eletrônico do DETRAN/MT contém registros detalhados das infrações e da situação dos débitos, os quais foram acessados pelo recorrente para efetuar o licenciamento anual, presumindo-se, assim, sua ciência sobre as penalidades.
6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada por prova idônea produzida pelo recorrente, a quem competia o ônus de demonstrar a nulidade dos autos, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, mas apenas sua legalidade, inexistindo vícios formais ou materiais nos autos de infração impugnados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de vício formal ou material no processo administrativo de trânsito afasta a possibilidade de declaração de nulidade dos autos de infração. 2. A ciência presumida decorrente do acesso ao sistema eletrônico para pagamento de licenciamento reforça a regularidade das notificações administrativas. 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual o autor não se desincumbiu”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, art. 282, § 3o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 312

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015264-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025